Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Família. Divórcio. Partilha de bens. Benfeitorias. Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a partilha de consórcio para aquisição de veículo. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando a necessidade de oitiva de testemunhas, a fim de comprovar as benfeitorias realizadas no imóvel indicado à inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. Se o magistrado singular entendeu que a prova é eminentemente documental, não sendo necessária a produção de prova oral em audiência, por considerá-la inútil ou protelatória, sobretudo porque a autora não trouxe qualquer indício de prova a demonstrar as alegações sobre as benfeitorias realizadas no imóvel, não resta configurado cerceamento de defesa.
4. Se o juízo a quo considerou o conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia, correta a sua decisão. O julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0762200-16.2022.8.07.0016, Rel. Des(a) Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, APC 0706419-02.2023.8.07.0007, Rel. Des(a) Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 4/12/2024.